Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Recebido em plantão judicial, às 10h38min de 02/09//2022. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL ARAÚJO DOS SANTOS, por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO (OAB/DF sob no 48.007) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes dos Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo da prisão preventiva decretada contra o paciente, decorrente do descumprimento do prazo determinado para a juntada de laudo pericial pela autoridade policial aos autos de origem. A decisão recorrida, proferida no dia 19/08/2022, é a seguinte, no que interessa: “(...) O Ministério Público requereu a juntada do laudo químico definitivo. A defesa de ETAM requereu prazo para juntada de documentação complementar. Encerrada a instrução. Nos termos da Portaria 52/2020 e da Instrução Normativa 01, a apresentação de alegações finais será feita no prazo legal. Pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: “Em seu interrogatório o réu ETAM informou ter uma filha menor de 2 anos. Defiro a juntada de documentação complementar pelo prazo de 48 horas para defesa do acusado ETAM. Oficie-se requisitando o laudo solicitado pelo MPDFT, com prazo de dez dias. Transcorrido o prazo, caso o documento não seja apresentado, o Ministério Púbico deverá providenciar sua juntada. Após, encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão. A ata segue assinada apenas pelo(a) Juiz(a), conforme determinado na Resolução 329/2020 – CNJ, art. 17.” (...) Pois bem. O Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de 2o grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe no artigo 3o que compete ao plantão apreciar: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. In casu, verifico que a decisão objeto da impetração do presente habeas corpus foi proferida no dia 19/08/2022 e o paciente não apresenta qualquer fato novo que possa justificar a análise do presente habeas corpus em regime de plantão, visto que fundamentado o presente writ na alegação de excesso de prazo da prisão cautelar decorrente do prolongamento do curso do feito de origem em razão do descumprimento, pela autoridade policial, do prazo destinado à juntada de laudo pericial solicitado pelo Ministério Público. Ressalto, ademais, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com achado de grande quantidade (mais de duzentas unidades) de comprimidos da droga popularmente conhecida como êxtase. Portanto, o imediato vencimento do prazo estipulado pelo juízo de origem para apresentação do laudo pericial (vencido à meio noite de ontem) e o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não lhe garante o direito à liberdade provisória, especialmente diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia oferecida em desfavor do paciente e da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva datada de cerca de três meses, sem indicativo preciso quanto à alteração das circunstâncias basilares que fundamentaram a prisão cautelar. Nesse quadrante, não se vislumbra configurado o requisito da imediatidade autorizadora da análise em regime de plantão. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em plantão judicial e determino a remessa dos autos, oportunamente, à Segunda Turma Criminal, juízo natural escolhido para o processamento do feito.